Tribunal: TJES
Processo: 5032501-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032501-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DA COSTA FARIA e outros (3)
RECORRIDO: JEANE AZEVEDO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032501-79.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JULIANA DA COSTA FARIA, PHILOMENA SANTOS DA COSTA, AUGUSTO CESAR SANTOS DA COSTA, ALBERTO PONZO NETO

RECORRIDO: JEANE AZEVEDO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE ALUGUEL IMOBILIÁRIO ENTRE AS PARTES, ANTE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO (ALUGUEL, AVARIAS E OUTRAS TAXAS CONDOMINIAIS) DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR E FIADORES, OS QUAIS NÃO TERIAM SIDO ADIMPLIDOS AO TEMPO E MODO DEVIDOS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO JULIANA DA COSTA FARIA, PHILOMENA SANTOS DA COSTA, AUGUSTO CESAR SANTOS DA COSTA, ALBERTO PONZO NETO solidariamente a pagarem a JEANE AZEVEDO, o valor de: a. R$ 4.642,67 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente aos alugueis atrasados dos meses de dezembro (vencido em 05/01/2022), janeiro (vencido em 05/02/2022), fevereiro (vencido em 05/03/2022) e proporcional de março de 2022, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, juros de mora de 1% ao mês, desde as datas de vencimento de cada parcela, e multa de 10%, conforme exposto na fundamentação. b. R$ 290,64 (duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), referente a despesas de energia, água, gás e taxa condominial proporcional de março de 2022, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data da devolução das chaves em 07/03/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). c. R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente aos reparos no imóvel, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data da devolução das chaves em 07/03/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); DETERMINO, a compensação do valor de R$ 640,69 (seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), sobre o montante devido apurado.

[...]
”
.
(3)
RECURSO DA RÉ
JULIANA DA COSTA FARIA
.

PRELIMINARES. VÍCIO INSANÁVEL NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA, PROCURAÇÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS MÍNIMOS. NO MÉRITO, PELA REFORMA
IN TOTUM
DA SENTENÇA ANTE ALEGAÇÃO QUE OS PEDIDOS DE REPARO NO IMÓVEL ERAM DESNECESSÁRIOS, BEM COMO, QUE SEJA A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES CONSIDERADA COMO A DATA DO ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. POR FIM, SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA DAR PROVIMENTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
PRELIMINARMENTE, PELA AUSÊNCIA DE PREPARO E DE DIALETICIDADE RECURSAL. NO MÉRITO, EM SUMA, QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) PRELIMINARES RECURSAIS
.
AUSÊNCIA DE PREPARO.
À PARTE RECORRENTE FOI DEFERIDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PELO QUE INEXISTE FALAR EM AUSÊNCIA DE PREPARO.
DIALETICIDADE RECURSAL.
DE ANÁLISE DA PEÇA RECURSAL É POSSÍVEL VER QUE O RECORRENTE IMPUGNA OS CAPÍTULOS DA SENTENÇA, COM O QUE INEXISTE FALAR EM AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
(6) MÉRITO RECURSAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
VERIFICO DE QUE A PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PATRONO DA AUTORA RECORRIDA, CONSTANTE DO ID 7218162, É DE FATO GENÉRICA E NÃO POSSUI MENÇÃO A DATA. CONTUDO, ESTA POSSUI MENÇÃO DE QUE É OUTORGADA PARA A DEFESA DE AÇÕES RELATIVAS AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, SOMADO AO FATO QUE A PRESENÇA DA PARTE COM O REFERIDO PATRONO EM AUDIÊNCIA RATIFICA EVENTUAL IRREGULARIDADE NA REDAÇÃO DO DOCUMENTO, BEM COMO, OBSERVO QUE A DEMANDA É INFERIOR A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 9º DA LEI 9.099/95), SENDO INCLUSIVE FACULTATIVA A ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. ASSIM, NADA A REPARAR NA SENTENÇA QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.
VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DA LOCAÇÃO. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES.
PARA ANÁLISE DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO, OS QUAIS FORAM COBRADOS DE FORMA PROPORCIONAL, A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS CINGE-SE EM ESTABELECER A DATA EM QUE HOUVE A RESCISÃO CONTRATUAL
.
NA ORIGEM O MAGISTRADO DE PISO CONCLUIU DE QUE “
a data a ser considerada como a da entrega das chaves é a de 07/03/2022, conforme documento de ID 18447567, inclusive em consonância com o previsto no contrato firmado entre as partes conforme cláusula 22, parágrafo único (ID 24139918 – pág. 09)
.” CONCLUSÃO QUE SE MOSTRA ACERTADA E NÃO MERECE REPAROS, ESTANDO COERENTE COM A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS E QUE SERVIU DE MARCO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DOS DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO, DEVENDO, NO PARTICULAR, A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MORAIS.
CONCLUIU-SE NA ORIGEM DE QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA ENTRE AS PARTES, EMBORA DESCONFORTÁVEL, NÃO CHEGOU A GERAR ABALO DE ORDEM MORAL, ESTANDO NO CAMPO DO MERO ABORRECIMENTO. ENTENDO CORRETA A PONDERAÇÃO. O SIMPLES FATO DE A RECORRENTE TER EM RAZÃO DO OCORRIDO SE INDISPOSTO COM OS FIADORES NÃO É CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE A GERAR ABALO DE ORDEM MORAL, ADEMAIS, ESTES SABIAM, QUANDO ACEITARAM SER FIADORES, DE QUE EVENTUALMENTE SERIAM RESPONSABILIZADOS PELO DÉBITO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. ASSIM, INEXISTINDO VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE, NÃO HÁ REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA
.
(7). SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA PARTE REQUERENTE/RECORRENTE.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)